Tribunal: TJSP
Processo: 0013066-73.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – APRECIAÇÃO PELA CÃMARA – ADEQUAÇÃO AO TEMA 810, DO STF - ADMISSIBILIDADE PELA TURMA JULGADORA PARA O FIM DEVOLVIDO.
ADEQUAÇÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013066-73.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes IRMA
THEREZINHA MARQUES PASSARO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA FRANCISCA
RODRIGUES BELTRAME, FLAVIO PECCHIO, IDAMIS CARRAVERO COSTA,
SUZETE MARIA TOMAZELA, BEATRIZ EMILIA TEIXEIRA CARVALHO SOARES,
CACILDA MARIOTTO, ROSEMARY VIZOTTO, NEIDE DE CAMARGO STUAN e
CARMELA ANTONIETA CRISCIO BERGAMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 0013066-73.2009.8.26.0053 -Voto no 35.528 JV
2
Apelação no 0013066-73.2009.8.26.0053
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado.
Apelante/Apelado: Irma Therezinha Marques Passaro e outros.
Voto no 35.528
DEVOLUÇÃO DE AUTOS
APRECIAÇÃO
PELA CÃMARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 810, DO
STF
-
ADMISSIBILIDADE
PELA
TURMA
JULGADORA PARA O FIM DEVOLVIDO.
ADEQUAÇÃO ACOLHIDA.

Vistos.
Trata-se de devolução de autos a Turma Julgadora, para fins
de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando o
julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe de
20.11.2017, referentemente à Lei n. 9.494/97, com a redação data pela Lei n.
11.960/09, a saber:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 0013066-73.2009.8.26.0053 -Voto no 35.528 JV
3
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices seja capaz de captar o
fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
“2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 0013066-73.2009.8.26.0053 -Voto no 35.528 JV
4
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
“3.l.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001: b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; remuneração oficial da caderneta
de poupança: correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 0013066-73.2009.8.26.0053 -Voto no 35.528 JV
5
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% aos mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto”.
Destarte, adequa-se o julgado na conformidade do Tema 810,
do STF, na conformidade com o caso concreto.
DANILO PANIZZA
Relator